Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-11.2022.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-11.2022.8.11.0029

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OGENIA PEREIRA LASTA - CPF: 043.115.789-89 (EMBARGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), THOMAS KALMBACH - CPF: 292.767.481-72 (EMBARGANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO - PENHORA
ON LINE
EM CONTA DO EXECUTADO – VALORES PERTENCENTE A TERCEIRO – COMPROVAÇÃO – BLOQUEIO AFASTADO
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL – CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
THOMAS KALMBACH
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por interposto pela ora embargada (ID 156838197).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso e contraditório.

Omisso, porque não enfrentou nenhum dos fundamentos por ele apresentados.

Sustenta que, após o depósito do valor de R$ 25.928,28 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) em 30/04/2021, existiram diversos saques e compras no cartão de débito feito pelo próprio Executado, Eder Lasta, que deduziram o valor total para o importe bloqueado de 17.809,77 (dezessete mil oitocentos e nove reais e setenta e sete centavos), o que demonstra que o executado recebeu o dinheiro e simplesmente estava gastando-o, demonstrando que as verbas não pertenciam a sua genitora, ora apelante/embargada, mas sim ao executado.

Contraditório, porque a própria apelante discorre e confessa que o valor é do espólio de Valdir Lasta e não dela; bem como, porque não pode o apelado sofrer os ônus da sucumbência, pois quem deu causa à constrição indevida fora a apelante/embargada que deixou na conta do executado valores de sua suposta propriedade (ID 158120182).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição.

Pois bem, a
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece prevalecer.

Com efeito, conforme consta do voto condutor do aresto, as provas coligidas aos autos militam em favor da ora embargada, dirimindo qualquer dúvida que pudesse existir quanto à propriedade dos valores sobre os quais recaiu a constrição, desincumbindo-se ela do ônus que lhe competia.

Digo, no cheque colacionado ao ID 151702212 (fls. 15), no valor de R$ 90.928,28 (noventa mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), faz constar expressamente como beneficiária a ora embargada.

Por sua vez, a nota fiscal de ID 151702218 (fls. 27) comprova a alegada aquisição de um pulverizador pelo esposo da ora embargada, em 14/08/2019, pelo valor de R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais), a ser pago em 04 (quatro) prestações, com vencimento em 14/08/2019 (R$ 50.000,00), 31/12/2019 (R$ 170.000,00), 15/05/2020 (R$ 71.000,00); e 15/05/2021 (R$ 65.000,00).

Ou seja, a última parcela, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) deveria ser paga até 15/05/2021; sendo que o Recibo de ID 151702220 (fls. 29) comprova o pagamento integral em 26/04/2021, enquanto que o Recibo de Adiantamento de ID 151702219 (fls. 28), no valor de R$ 25.928,28 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), demonstra a existência de saldo remanescente em favor da ora embargada.

Aliás, o comprovante de transferência bancária jungido ao ID 151702213 (fls. 16), do montante de R$ 25.928,28 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), realizada pela empresa Maqforte Máquinas Agrícolas na conta corrente do filho da autora (executado Eder Lasta) e a Declaração de ID 151702214 (fls. 17) emitida pela referida empresa, demonstram que as informações não se tratam de estórias engendradas para enganar o Judiciário.

Até porque, aquela credora Maqforte Máquinas Agrícolas não iria emitir recibos e declaração sem que o débito estivesse efetivamente quitado, o que leva à conclusão de que se tratam de documentos idôneos a comprovarem as assertivas lançadas pela embargante/apelante, ora embargada.

Nesse influxo de ideias, considerando o valor do cheque (R$ 90.928,28) (
do qual era a ora embargante/apelante beneficiária
), o valor da quarta parcela do maquinário adquirido da empresa Maqforte (R$ 65.000,00), resta evidenciado que há um saldo remanescente em favor da ora embargada exatamente no importe de R$ 25.928,28 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), valor que foi depositado pela empresa Maqforte na conta corrente do executado, filho da ora embargada.

Logo, dúvidas não remanescem quanto a dois pontos: 1) de que a ora embargada não possui conta bancária, porque não é crível que a empresa Maqfort correria o risco de ver a quitação do “troco” devido à ora embargada não ser por esta reconhecido, uma vez não ter sido realizado diretamente a ela; 2) de ser a ora embargada proprietária do valor de R$ 17.809,77 (dezessete mil, oitocentos e nove reais e setenta e sete centavos) penhorados na conta do executado Eder Lasta, filho da ora embargada.

Ainda, importa salientar que tal transferência bancária deu-se em 30/04/2021, e o bloqueio judicial em 03/05/2021 (ID 151702216 – fls. 19), isto é, penhora deu-se em tempo exíguo, o que justifica o fato de os valores ainda se encontrarem depositados na conta bancária em questão, mormente se se considerar a informação de que a ora embargada não possui conta corrente.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Já a
contradição

que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Assim, no tocante à alegação de que porque a própria apelante, ora embargante, discorre e confessa que o valor é do espólio de Valdir Lasta e não dela, não há qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, uma vez demonstrado que os valores bloqueados via BACENJUD pertencem a terceiro estranho à lide, devem ser acolhidos os embargos de terceiro, com a liberação da quantia indevidamente penhora, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Aliás, oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Por sua vez, no que tange à condenação do apelado, ora embargante, ao pagamento dos ônus da sucumbencial, melhor sorte não o assiste.

Isso porque, em que pese a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça prescrever que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, a aplicação de tal verbete não se dá indistintamente.

O
s ônus da sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial,
o que é o caso dos autos
.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Logo, não opondo a parte requerida, ora embargante, resistência aos pedidos iniciais, há que prevalecer a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023